Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA CORRENTE DO DEVEDOR. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)
2. No caso em exame, o devedor sequer demonstrou que o valor penhorado na sua conta bancária é proveniente de verba alimentar (quantia destinada ao sustento do devedor e de sua família), já que nos extratos bancários há vários depósitos de natureza diversa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.